Tribunal: TJPA
Processo: 0800632-90.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800632-90.2020.8.14.0045

APELANTE: MARIA CRISTIANA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JOSE CLAUDIO DA SILVA, CLEBSON MAGNO DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA SEM O CONSENTIMENTO DA EMBARGANTE. VALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da exequente e extinguiu a Ação de Execução sem resolução de mérito, mesmo após a oposição de embargos à execução, sob o fundamento de que o pedido de desistência é livre e independe da anuência do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a sentença que homologa a desistência da execução após a oposição de embargos, sem o consentimento da parte embargante; (ii) é devida a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade; (iii) há elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução é regida pelo princípio da disponibilidade, permitindo ao exequente desistir da demanda independentemente da concordância do executado, nos termos do art. 775 do CPC.

4. O §4º do art. 485 do CPC, que exige o consentimento da parte adversa para homologação de desistência após contestação, não se aplica ao processo de execução, dada a existência de norma específica sobre o tema.

5. Inexistem nos autos indícios de má-fé por parte da exequente, não sendo possível reconhecer abuso do direito de ação ou dolo processual.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é devida com base no art. 90 do CPC e no princípio da causalidade, pois a demanda foi ajuizada indevidamente, impondo encargos à executada e à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O exequente pode desistir da execução independentemente da anuência do executado, mesmo após a oposição de embargos, nos termos do art. 775 do CPC. 2. Ainda que legítima a desistência da execução, o exequente deverá arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC, quando sua conduta der causa à instauração do processo.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, §4º; 775; 90; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.643/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/06/2022; TJDFT, ApCiv 0007779-54.2016.8.07.0008, Rel. Des. José Divino, j. 10/04/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800632-90.2020.8.14.0045

APELANTE: MARIA CRISTIANA DA SILVA

APELADO: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA CRISTIANA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A
em desfavor de
MARIA CRISTIANA DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO DA SILVA
e
CLEBSON MAGNO DA SILVA.

Em breve retrospecto, na petição de
ID 27503221
a exequente SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

apresentou o pedido de desistência da execução.

Sobreveio a sentença de
ID 27503222
homologando o referido pedido de desistência e julgando extinta a demanda, conforme a parte dispositiva abaixo transcrita:

“Decido.

O inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito no caso de desistência.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A DEMANDA sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício/Carta de Citação/Intimação.

Redenção-PA, data registrada no sistema.

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS”.

Inconformada, MARIA CRISTIANA DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 27503225)
sustentando que a sentença de primeiro grau, ao homologar o pedido de desistência formulado pela exequente e extinguir o feito sem resolução de mérito, desconsiderou o fato de que, anteriormente, já haviam sido regularmente opostos embargos à execução, os quais, nos termos do art. 485, §4º, do CPC, impediriam a extinção sem o seu consentimento. Assim, requer a anulação da sentença, com o prosseguimento regular da ação, a condenação da exequente por litigância de má-fé e a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Embora regularmente intimada a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 27503231)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da sentença que homologou o pedido de desistência da Ação de Execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, mesmo após a oposição de embargos pela executada, ora apelante, sem a sua anuência.

Sustenta a apelante que, por já haver oposto embargos à execução, a desistência somente poderia ter sido homologada com seu consentimento, nos moldes do art. 485, §4º, do CPC.

Adianto não assistir razão à apelante
pelas razões que passo a expor abaixo.

I. DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO E DA INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 4º, DO CPC

É cediço que o processo de execução é regido por normas e princípios próprios, que visam, precipuamente, à satisfação do crédito do exequente. Diferentemente do processo de conhecimento, onde se busca a definição de um direito, a execução parte da premissa de um direito já constituído em título, buscando sua realização prática.

Nesse contexto, vigora o princípio da disponibilidade da execução, segundo o qual o exequente tem a livre disposição do processo executivo, podendo dele desistir a qualquer tempo, independentemente da concordância do executado. Tal princípio encontra-se expressamente positivado no art. 775 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

A regra geral, portanto, é a da livre desistência. A menção à concordância do executado/embargante no artigo 775, parágrafo único, inciso II, do CPC não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.

Nesse sentido segue o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. A L E G A Ç Ã O D E I N C O M P L E T U D E D A P R E S T A Ç Ã O JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC.
PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI 9.469/1997. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora.
3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade:

a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume" (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796. Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52- 53).
4. O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que
a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais.
5. Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor. (...) 7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido. (RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA - RECURSO ESPECIAL Nº 1.769.643 - PE (2018/0252261- 5) - Primeira TURMA do Superior Tribunal de Justiça - DJe: 14/06/2022)

Assim, se o credor não mais vislumbra utilidade no prosseguimento do feito a sua desistência deve ser homologada. A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito, e não a obtenção de uma sentença de mérito nos embargos que declare a inexistência do débito.

Nessa senda, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO.
I. O processo executivo se desenvolve com o único objetivo de satisfazer o direito do exequente, todos os atos são praticados com tal finalidade. Assim, cabe ao exequente a escolha pela continuidade ou não do procedimento, sendo necessária a concordância do executado apenas se tiverem sido opostos embargos ou impugnação versando sobre questão material .

II. Portanto, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da disponibilidade da execução, sendo, em regra, prescindível a anuência do executado para a homologação do pedido de desistência
. III. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 00077795420168070008 DF 0007779-54.2016.8.07 .0008, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, a regra do art. 485, § 4º, do CPC, invocada pela apelante, não se aplica subsidiariamente ao processo de execução de forma irrestrita, ante a existência de norma específica (art. 775 do CPC) que consagra o poder dispositivo do credor sobre a ação executiva.

No caso dos autos, a exequente/apelada requereu a desistência da demanda
(ID 27503221),
o que levou à correta homologação pelo juízo a quo, extinguindo o processo.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, tendo o magistrado de primeiro grau agido em conformidade com a legislação processual e o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

II. DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE

A apelante sustenta ainda que a exequente teria agido com má-fé ao pleitear a desistência da execução após ciência da juntada de documentos nos embargos que, supostamente, comprovariam o adimplemento do débito.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. Não se extrai prova inequívoca de má-fé da parte exequente, tampouco houve decisão nos autos reconhecendo a inexigibilidade do crédito exequendo, o que afasta a caracterização da litigância de má-fé.

Cumpre recordar que o reconhecimento da litigância de má-fé demanda demonstração cabal de dolo processual ou abuso do direito de ação, o que não se evidenciou no caso sub judice.

III. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DO APELADO

Apesar de reconhecida a legitimidade do pedido de desistência formulado pela exequente, em respeito ao princípio da disponibilidade da execução, e de afastada a alegação de má-fé processual, não se pode olvidar a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tal preceito encontra-se positivado no artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Com efeito, embora a execução possa ser livremente manejada e posteriormente desistida pelo credor, é imperioso observar que foi o ajuizamento da demanda executiva que ensejou a instauração do contraditório judicial e impôs à parte executada os encargos inerentes à defesa judicial, com mobilização da Defensoria Pública e produção de documentos destinados à demonstração do suposto adimplemento do débito.

Na hipótese dos autos, ainda que não comprovada má-fé, restou evidenciado que o ajuizamento da execução sem observância da quitação contratual contribuiu diretamente para a movimentação desnecessária do aparato judicial e para a imposição de ônus à parte executada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange aos ônus sucumbenciais, e, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 90 do CPC, condenar a apelada, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, revertidos ao Fundo de Aparelhamento Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025